Tribunal: TJMT
Processo: 1016806-55.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016806-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LILIAN REJANE SILVA E LIMA PEREIRA - CPF: 260.227.408-94 (APELANTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), JEFFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 654.193.591-20 (APELANTE), K. I. L. P. - CPF: 104.202.041-80 (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE AÉREO DE ADOLESCENTE SEM DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO – MENOR COM 12 ANOS COMPLETOS NO MOMENTO DO EMBARQUE - RESOLUÇÕES ANAC Nº 130 E Nº 400 - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES DAS EXIGÊNCIAS PARA EFETUAR O EMBARQUE – INOCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA DOS GENITORES DA MENOR – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL A INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste o alegado dano moral indenizável quando o evento noticiado ocorreu por culpa exclusiva dos próprios genitores da menor que não cumpriram com a exigência de portar e apresentar, no momento do embarque, documento de identidade original ou autenticado contendo foto da menor ,o que afasta a tese de má prestação dos serviços por insuficiência das informações prestadas pela agência de viagens.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
LILIAN REJANE SILVA E LIMA PEREIRA, JEFFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA e KAMILLY ISABELLY LIMA PEREIRA
, esta última representada pelos primeiros apelantes, seus genitores, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito
da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de
Indenização por Danos Morais
(Número Único 1016806-55.2021.8.11.0041), ajuizada pelos apelantes contra GOL LINHAS AÉREAS LTDA e CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, julgo o pedido improcedente por considerar que “
incumbe ao passageiro se apresentar no aeroporto em horário estabelecido pelo transportador e apresentar documento de identificação, sendo permitido o impedimento ao embarque pelo descumprimento dos requisitos
”, e que
“
o contrato realizado entre os pais da requerente menor é claro ao dispor que para o embarque em viagens nacionais é necessário estar portando RG original em bom estado e que identifique com clareza o seu portador
”,
assim, impôs à autora/apelante os ônus sucumbenciais (cf. Id. nº 150718868).

Os apelantes queixam-se que a julgadora não apreciou o pedido de restituição dos valores pagos “
haja vista que as passagens não foram utilizadas
” cf. Id. nº 150718868); expõem que adquiriram junto à apelada CVC um pacote de viagem para Fortaleza/CE e insistem em que foram instruídas pela ré CVC de que seria preciso portar apenas a certidão de nascimento da filha menor dos apelantes, Kamilly Isabelly Lima Pereira no momento do embarque, mas, lamentavelmente, a menor foi impedida de embarcar rumo ao destino pretendido, o que frustrou toda a expectativa que a família Pereira alimentava em torno do passeio.

Requer, pois, o provimento do recurso, para que seja as rés/apeladas sejam condenadas ao pagamento de indenização pelos danos morais que alegam ter sofrido e a restituição dos valores desembolsados para aquisição das passagens aéreas.

Ambas as apeladas ofertaram contrarrazões com combate aos argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 150718874/875).

Por a demanda envolver interesse de incapaz, a douta Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer em que opinou pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 154966180).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 31 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto à responsabilidade civil das apeladas a julgadora, ao entender pela improcedência do pleito autoral, se pronunciou sob os seguintes fundamentos:

“
É sabido que numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, de modo que concorrendo com tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Nessa senda, prelecionam os arts. 186 e 927 do Código Civil, respectivamente,
in verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, a respeito da responsabilidade civil, o Professor Silvio Rodrigues nos ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são
: a) ação ou omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente.
(in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, p. 30).

No caso em tela, constata-se que versa sobre uma relação de consumo
stricto sensu
, restando caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Isso porque, pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, cuja responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Por conseguinte, como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados ao requerente.

Tanto é assim que a legislação consumerista não se limitou a conceituar o consumidor como destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o consumidor vulnerável (art. 4º, I do CDC), o consumidor carente (art. 5º, I do CDC), o consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) e o consumidor que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII do CDC).

Frente ao exposto, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada justiça social.

Ressalte-se, outrossim, que esta vulnerabilidade se refere não apenas a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica.

In casu
, os documentos carreados na inicial evidenciam a condição de passageiro. A autora alega a impossibilidade de embarcar e virtude ausência de documento de RG, perdendo a viagem de família programada a tempos.

A Resolução nº 400/2016 da ANAC, que dispõe:

"Art. 18. Para a execução do contrato de transporte, o passageiro deverá atender aos seguintes requisitos: I - apresentar-se para embarque munido de documento de identificação civil e em horário estabelecido pelo transportador; II - atender a todas as exigências relativas à execução do transporte, tais como a obtenção do visto correto de entrada, permanência, trânsito e certificados de vacinação exigidos pela legislação dos países de destino, escala e conexão; III -obedecer aos avisos transmitidos pelo transportador.

Parágrafo único. O descumprimento de quaisquer dos requisitos deste artigo autorizará o transportador a negar embarque ao passageiro e aplicar eventuais multas.”

Assim, incumbe ao passageiro se apresentar no aeroporto em horário estabelecido pelo transportador e apresentar documento de identificação, sendo permitido o impedimento ao embarque pelo descumprimento dos requisitos.

A requerente menor é na verdade uma Adolescente de 12 anos – na data do fato – onde é necessário a identificação civil via documento oficial com foto, o qual possa se atestar a veracidade do portador.

Ademais, o contrato realizado entre os pais da requerente menor é claro ao dispor que para o embarque em viagens nacionais é necessário estar portando RG original em bom estado e que identifique com clareza o seu portador.

Extrai-se, assim, do arcabouço probatório a ausência de comprovação de eventual falha na prestação de serviços por parte da requerida e resta descaracterizada eventual prática de conduta antijurídica, dolosa ou culposa. Por conseguinte,
não
se determina como indevida a conduta e improcedem os danos pretendidos.

Portanto, caberia a parte que alega comprovar minimamente o seu fato constitutivo, sendo este alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. Juntamente com a peça exordial é possível verificar que a parte autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC/2015.

Dessa mesma forma leciona Humberto Theodoro Júnior, vejamos:

“Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a pretexto de inversão do ônus
probrandi
, o que repugna à garantia do devido processo legal, com as características do contraditório e ampla defesa. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 49ª ed., Forense, 2008, RJ, p.432, item n° 422-C)”

Dessa feita, não restou caracterizado o vício de vontade ou vícios de consentimento, de sorte que o negócio jurídico atingiu os efeitos correspondentes, sem mácula ou nulidade.

O processo civil se pauta na cooperação processual entre as partes, a fim de que elas apresentem todas as provas que detém para que a lide chegue no resultado mais justo e mais próximo da realidade dos fatos.

Portanto, cabia à parte requerente comprovar, minimamente, o seu fato constitutivo (art. 373, I do CPC), sendo este alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Não havendo falha na prestação de serviço pela concessionaria não há que se falar em ato ilícito, consequentemente, não há dano moral.

Ante todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inaugural, revogo a liminar concedida e condeno a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas que mantenho suspenso em razão do que preconiza o art. 98, § 3º do CPC
”.

A conclusão sentencial é irretocável; a exigência de apresentação documento de identificação com foto para adolescente, ou seja, aquele indivíduo que contar com 12 anos completos na data do embarque, está previsto nas Resoluções ANAC nº 130 e nº 400.

Não tem qualquer cabimento, nem seriedade mínima a tese de que as informações fornecidas pela agência de viagens CVC não instruíram suficientemente os genitores sobre a necessidade de apresentação no momento do embarque dos documentos pessoais de identificação contendo fotografia da menor Kamilly Isabelly, filha já adolescente dos apelantes, nascida em 24.12.2008, contando com 12 anos à época do evento (art. 2º do ECA); ora, ainda que absolutamente nada tivesse sido mencionado a esse respeito, a providência da identi1ficação pessoal de uma adolescente no momento do embarque não poderia ser negligenciada e nem recebida como medida restritiva absurda, antes, pelo contrário, como ação de cunho cuidadoso e protetivo, adotada no exclusivo interesse da proteção dos infantes, pois, sem identificação pessoal, não há como saber se a pessoa maior de idade que acompanha a criança/adolescente é um médico ou um monstro, tampouco constatar a veracidade da identificação da adolescente.

Os apelantes não instruíram os autos com qualquer comprovação de que a agência de viagens CVC os orientou a apresentar tão somente a certidão de nascimento da menor Kamilly Isabelly no momento do embarque, pois nesse sentido, não há qualquer indício de prova.

O julgamento da causa pela juíza permanece infenso às críticas recursais (sequer existentes, na verdade), pois a magistrada muito bem apreciou os pontos fundamentais da lide, não deixando qualquer aspecto que permita a modificação do desfecho decisório.

Sem mais delongas, diante da singeleza da questão, não encontra qualquer amparo legal o pleito para restituição dos valores pagos pelos apelantes para aquisição das passagens aéreas considerando que o impedimento do embarque se deu por culpa exclusiva dos próprios apelantes.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023